Tribunal: TJDFT
Processo: 0715215-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva decretada contra o paciente, denunciado pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), tendo como vítima sua enteada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da prisão preventiva diante da existência de indícios de autoria e materialidade do crime, bem como da presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está adequadamente fundamentada em elementos concretos, notadamente na gravidade do crime imputado, que envolveu violência presumida contra criança de tenra idade, no contexto de relação de confiança.
4. A segregação cautelar se justifica para garantia da ordem pública, diante da reprovabilidade da conduta e da necessidade de acautelar o meio social.
5. A presença dos requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal autoriza a manutenção da medida extrema.
6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada ao caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CP, art. 217-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 349.703/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16.03.2016.